Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-96.2023.8.11.0020
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001852-96.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (APELADO), OSCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.961.941-70 (APELADO), NAIARA VILELA MARTINS - CPF: 015.121.141-89 (ASSISTENTE), LAYANE GARCIA DA SILVA - CPF: 018.504.701-70 (ASSISTENTE), MAXFABIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 701.174.621-87 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que desclassificou a conduta do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da mesma lei) e absolveu o segundo apelado por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação da conduta

para o crime de uso pessoal de drogas foi correta diante das provas apresentadas; (
ii
) estabelecer se a absolvição d
o segundo apelado
foi acertada à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pequena quantidade de droga apreendida (2,05g de cocaína) não é suficiente, por si só, para caracterizar o tráfico de drogas, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que indiquem a finalidade mercantil da substância.

A confissão do
primeiro
apelado de que a droga era para consumo próprio e a ausência de provas robustas que indiquem comercialização justificam a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

A mera posse de uma balança de precisão no quarto d
o segundo apelado
, sem a apreensão de entorpecentes em sua posse ou outros elementos que demonstrem mercancia, não é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas.

O princípio do
in dubio pro reo
exige que, na ausência de prova inequívoca da comercialização de entorpecentes, a decisão mais favorável ao réu deve prevalecer, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de um conjunto probatório seguro e harmônico, sendo incabível sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pequena quantidade de entorpecente apreendida, isoladamente, não caracteriza tráfico de drogas, sendo necessária a demonstração de outros elementos que indiquem mercancia.

A confissão do réu sobre o uso pessoal da substância, aliada à ausência de prova concreta de comercialização, justifica a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio.

A mera posse de balança de precisão, sem a apreensão de entorpecentes ou outros elementos probatórios seguros, não é suficiente para condenação por tráfico de drogas.

Na dúvida sobre a destinação da droga ou sobre a participação do réu na mercancia, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n.º 1000185-91.2021.8.11.0102; TJMT, Apelação Criminal n.º 0000423-25.2015.8.11.0107; TJMT, Apelação Criminal n.º 27878/2018; STJ,
REsp.
279312/RJ.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto p
elo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

em face da sentença proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia
/MT,
que
desclassificou
a conduta do réu
Oscar Silva dos Santos
do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) para uso pessoal de entorpecentes (art. 28 da mesma lei) e
absolveu
o corréu
Maicon Nogueira da Silva
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória
(
I
d.
242670876
)
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no id.
242670892
,
visa à
reforma da sentença para que Oscar Silva dos Santos seja condenado por tráfico de drogas, sob a justificativa de que a pequena quantidade de entorpecente apreendida não é critério absoluto para descaracterizar a mercancia e de que há outros elementos indicativos da destinação comercial, tais como a forma de acondicionamento da droga e os objetos encontrados no local, os quais sugerem vínculo com a atividade ilícita.

Em relação a Maicon Nogueira da Silva, sustenta que sua absolvição foi equivocada, pois a posse de uma balança de precisão dentro de seu quarto é um indício forte da prática do tráfico, além do fato de que os dois acusados residiam no mesmo imóvel, circunstância que reforçaria a associação criminosa entre eles.

Afirma, ainda, que a sentença não observou corretamente a prova testemunhal, que traria indicativos de movimentação de entorpecentes no endereço em que ambos foram abordados.

Em contrarrazões,
a defesa postula a manutenção da decisão invectivada, ao argumento de que inexistem provas robustas de autoria delitiva de que os acusados estariam traficando, de modo que, as dúvidas devem ser dirimidas em favor do réu, por força do princípio
in dubio pro reo
no crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo, quanto a desclassificação da conduta do artigo 33 para a do artigo 28, da Lei de Drogas, em relação ao acusado OSCAR, sustenta que o apelado assumiu que
as drogas encontradas em seu quarto era
m
de uso pessoal para alimentar seu vício, vez que se declarou usuário de drogas
(id.
242670894
).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo
parecer da lavra d
o
Procurador de Justiça
dr.

Amarildo Cesar
Fachone
,
opinou pelo
desprovimento do apelo,

para manter
in
totum
a sentença guerreada
,

destacando
a

falta de um conjunto probatório robusto para justificar a reforma da sentença condenatória
perante

a ausência de
qualquer
indicação concreta e extreme de dúvida, da participação dos apelados na prática do crime de tráfico de drogas
, conforme

e
ntendimento
assim
sumariado:

“
“SÍNTESE MINISTERIAL: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI 11.343/06) EM RELAÇÃO AO APELADO OSCAR E ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO RÉU MAICON – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA ACERCA DA FINALIDADE MERCANTIL DA PARCA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (2,05 G DE COCAÍNA) – CONDIÇÃO DE USUÁRIO CONFESSADA PELO ACUSADO OSCAR - SE AS PROVAS PRODUZIDAS NÃO FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA, NÃO SE TEM UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO
”

(id.
245678157
)

É o relatório.

VOTO RELATOR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Infere-se dos autos que
, conforme a denúncia, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos apelados, foram encontrados 2,05g de cocaína no quarto de
Oscar Silva dos Santos
, além de uma balança de precisão no quarto de
Maicon Nogueira da Silva
. O Ministério Público sustentou que a balança reforçaria a prática do tráfico, e que a vinculação dos apelados a uma organização criminosa deveria ser considerada.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, entendeu que a quantidade reduzida de droga apreendida e a ausência de outras evidências contundentes de mercancia afastavam o crime de tráfico em relação a Oscar, desclassificando a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. Em relação a Maicon, concluiu pela ausência de provas suficientes para vinculação à mercancia, absolvendo-o com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público interpôs
o presente
recurso de apelação, sustentando
que a
quantidade de droga apreendida não é critério absoluto para afastar o crime de tráfico
, que a
existência da balança de precisão é
indicativo

de mercancia, reforçando a destinação comercial da substância
. Aduz ainda que o
s elementos constantes nos autos corroboram a participação de ambos os apelados no tráfico de drogas
e que a
sentença violou o princípio da proporcionalidade e a correta valoração da prova.

Por sua vez, a
defesa

argumenta que
a
pequena quantidade de entorpecente apreendida não caracteriza tráfico, sendo compatível com consumo pessoal
, que a
balança de precisão encontrada não estava associada diretamente a drogas, sendo insuficiente para indicar a prática de mercancia
. Afirma ainda que nã
o há prova cabal de que Maicon praticava tráfico, pois a mera posse de um equipamento de pesagem não comprova finalidade mercantil.

A questão central consiste em verificar se a prova dos autos é suficiente para reformar a sentença e condenar os apelados pelo crime de tráfico de drogas.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

No que tange à desclassificação da conduta de
Oscar Silva dos Santos
, observa-se que a quantidade de droga apreendida é ínfima e, isoladamente, não configura mercancia, sendo necessário um conjunto probatório mais robusto que demonstre a destinação comercial da substância.

O apelado confessou o uso pessoal, e não há testemunhos que atestem que ele comercializava drogas, nem registros de movimentações que sugiram habitualidade no tráfico. A forma de acondicionamento do entorpecente, embora mencionada pela acusação, não se revela suficiente para alterar o enquadramento jurídico da conduta, pois não há prova objetiva de que a droga era destinada à venda.

Além disso, a apreensão de valores em dinheiro foi irrisória
, além de ser normal para indivíduos que haviam chegado na cidade há
poucos d
ias
, e os demais objetos encontrados no local não são conclusivos quanto à prática da mercancia.

Assim, diante da inexistência de elementos seguros que comprovem a comercialização, mantém-se acertada a desclassificação operada pelo juízo de primeiro grau.

No que se refere à absolvição de
Maicon Nogueira da Silva
, o Ministério Público argumenta que a balança de precisão encontrada em seu quarto indica tráfico de drogas. No entanto, tal assertiva não se sustenta diante da insuficiência probatória sobre a suposta prática delitiva.

O fato de Maicon residir no mesmo imóvel que Oscar não implica automaticamente coautoria ou participação no tráfico, e a ausência de drogas em sua posse reforça a tese de que não há prova concreta de seu envolvimento na mercancia.

Ademais,
diante das provas colhidas e produzidas na instrução (conversas por aplicativo whatsapp, fotos dos réus segurando armas, maus antecedentes), restaram verificados apenas suposições de ligação dos réus com pessoas ligadas
à
facções criminosas, o que não comprova a prática do delito em debate,

sendo vedado a presunção de prática de tráfico de drogas apenas por meras conjecturas.

O juízo de origem concluiu, com acerto, que a dúvida remanescente sobre sua participação deve beneficiá-lo, em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
.

A jurisprudência exige um conjunto probatório harmônico e seguro para a condenação pelo crime de tráfico, o que não se verifica nos autos. Tanto a desclassificação da conduta de Oscar quanto a absolvição de Maicon foram fundamentadas em critérios sólidos, não havendo razões para reformar a sentença.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA –TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIOS PARA A CONDENAÇÃO CRIMINAL– INFORMANTE NÃO OUVIDO EM JUÍZO – ANEMIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA – ART. 386, INCISO VII, DO CPP, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO PROVIDO
.
A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar ao princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente.
(N.U 1000185-91.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)”.

- Destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - APELO DESPROVIDO.

A ciência acerca da comercialização de drogas na residência da genitora da acusada não caracteriza a participação no crime de TRÁFICO ilícito de entorpecentes.

Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausentes provas conclusivas a respeito da
sua participação no TRÁFICO, a ABSOLVIÇÃO é medida que se impõe.”
(N.U 0000423-25.2015.8.11.0107, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/08/2019,
Publicado
no DJE 30/08/2019)

–

Destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRAFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRAFICO
— SENTENÇA ABSOLUTÓRIA— IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO — PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE UM ACUSADO PELO CRIME DE
TRAFICO
DE DROGAS — IMPOSSIBILIDADE — FRAGILIDADE DAS PROVAS — AUTORIA NÃO COMPROVADA — SENTENÇA MANTIDA

— RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo
.” (TJMT,
Ap
27878/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018,
Publicado
em O4/06/2018
).
Destaquei.

Diante da ausência de provas seguras e suficientes para embasar um juízo condenatório nos termos da denúncia, não há como reformar a sentença absolutória. A desclassificação de Oscar para usuário e a absolvição de Maicon são decisões que se coadunam com o conjunto probatório, sendo descabida qualquer reforma condenatória.

P
elo exposto
, em sintonia com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto p
elo
M
inistério Público
,
mantendo-se
inalterada a sentença que desclassificou a conduta de Oscar Silva dos Santos para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006 e absolveu Maicon Nogueira da Silva com base no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025